Tribunal: TJPA
Processo: 0806980-89.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806980-89.2021.8.14.0401

APELANTE: ADRIELSON BENICIO DA SILVA, JOAO VICTOR DO REMÉDIO DA SILVA, ADRIANO MATIAS SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a autoria, materialidade e consumação do crime de roubo.

2. Na espécie, o ofendido relatou com firmeza o
modus operandi
empregado pelos agentes para perpetrar a subtração, exercida mediante grave ameaça, sendo a narrativa confirmada pelos policiais que flagrantearam os apelantes em posse dos bens subtraídos, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Victor do Remédio da Silva, Adriano Matias Santana e Adrielson Benício da Silva apelam de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena reclusiva de 6 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP (ID 9647230).

Por entenderem que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, os apelantes pugnam pela absolvição aos ditames do art. 386, II e VII, do CPP (ID 9647265).

O Ministério Público de primeiro grau contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9647272), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 18833012).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, estando a
materialidade
comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
(ID 9646858, pág. 3-7), enquanto a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação dos recorrentes no evento criminoso.

A esse respeito, consigne-se que na fase inquisitorial, a vítima ELISON REGINALDO LOBATO DE SOUSA detalhou a dinâmica da trama delitiva esclarecendo que:

“
[...] é funcionário das lojas Americanas, loja da Duque de Caxias, entre Estrela e Timbó, Bairro Marco, que estava na presente data (13.05.2021), encontrava-se no caixa do referido estabelecimento comercial, quando por volta das 19:20 h chegou um cidadão, magro, estatura mediana, cor parda, vestia blusa branca e uma calça e se aproximou do caixa como se fosse pagar algo, pois estava de posse de dois produtos, ocasião em que sacou uma arma de fogo, tipo revólver, cor preta e anunciou um assalto, sendo que nesta seccional urbana por foto soube-se que tal individuo chamava-se de JOÃO VICTOR DO REMÉDIO DA SILVA, quando chegou mais um indivíduo do sexo masculino, o qual vestia uma camisa azul, do time do Remo e bermuda de cor bege, cor da pele preta, estatura alta, cabelo baixo, tipo carapinha, reconhecido e identificado nesta seccional como sendo ADRIANO MATIAS SANTANA e entrou na central de atendimento da loja, ocasião em que surgiu outro indivíduo, sendo este último o declarante não consegue descrever e o que estava com a arma de fogo determinou que o declarante abrisse o caixa e colocou dentro de uma sacola alguns aparelhos de celular, tablet's a um notebook, assim como a quantia de um pouco mais de R$ 700,00 (setecentos reals) em dinheiro retirados de dois caixas; QUE, o dinheiro e objetos subtraídos pertencem a loja Americanas; QUE, após terem subtraído, empreenderam fuga, tendo o declarante tomado conhecimento de que os três criminosos entraram num veículo FIAT PÁLIO; QUE, a polícia militar foi acionada e cerca de quinze minutos depois chegaram duas viaturas e saíram a procura dos acusados tomando conhecimento de que os mesmos minutos depois foram presos perto da Lojas Americanas da Rua João Paulo II; QUE, na unidade policial o declarante soube que o terceira indivíduo que o declarante não conseguiu descrever trata-se de ADRIELSON BENICIO DA SILVA, tendo reconhecido o mesmo, e segundo os policiais militares o motorista do carro que aguardava fora da loja e deu fuga aos assaltantes é ANDERSON PABLO DA SILVA SANTOS; QUE, o declarante não fora agredido fisicamente pelos autores do crime” (ID 9646857, pág. 19
)

Convém ressaltar que a vítima ratificou as declarações em juízo, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A vítima ELISON REGINALDO LOBATO DE SOUSA confirmou que, de fato, foi quem presenciou a execução do crime, pois é operador de caixa na empresa roubada. Este confirmou os fatos narrados na denúncia. A vítima relatou que acompanhou a guarnição policial até o momento da prisão em flagrante dos réus, indo inclusive dentro da viatura até o local que os réus estavam. Neste ínterim, aduziu que os policiais chegaram até os criminosos através do rastreador de um dos celulares roubados. (ID 9647230, pág. 2
)

Além disso, o depoimento do ofendido convergiu para o relato das testemunhas WENDELL FELIPE FILGUEIRAS DA COSTA e ADERALDO PEREIRA DE FREITAS NETO, policiais que flagrantearam os recorrentes, em audiência de instrução e julgamento:

[...] a testemunha compromissada arrolada pelo Ministério Público ADERALDO PEREIRA DE FREITAS NETO (PM) narrou com riqueza de detalhes a prisão em flagrante dos réus.

Disse que conseguiram localizar os réus por meio de um dos aparelhos celulares roubados, que estava sendo rastreado, sendo que o gerente da loja estava repassando as coordenadas. Em razão disso, se deslocaram ao local declinado, onde visualizaram o carro usado no roubo estacionado em frente a casa.

No momento da abordagem, encontraram um dos acusados com uma mulher dentro da casa, dois dos acusados em cima da loja, próximo a uma caixa d’água, e outro indivíduo saindo da vila, o qual se identificou como proprietário do veículo.

Aduziu ainda que dois acusados tentaram fugir, tendo os vizinhos inclusive ajudado a guarnição policial a capturá-los, e os produtos do crime foram encontrados com estes, a menos de dois metros de distância deles, guardados em uma sacola.

Salienta-se que a testemunha disse que o proprietário do veículo estava saindo da casa e de pronto se identificou como Uber, no entanto os outros criminosos informaram que ele também fazia parte da empreitada criminosa.

A testemunha WENDELL FELIPE FILGUEIRAS DA COSTA relatou, de igual modo, que conseguiram localizar os suspeitos através do GPS de um dos aparelhos celulares roubados.

Ademais, disse que alguns dos criminosos ao visualizarem a viatura saíram correndo pelos quintais das residências vizinhas e que outros subiram em cima do telhado, próximo a uma caixa d’água. Entretanto, outras viaturas chegaram ao local e os policiais fizeram o cerco dos mesmos, conseguindo então realizar as detenções.

Quanto ao corréu que seria o motorista responsável pela fuga, a testemunha disse que no momento da diligência o mesmo estava saindo da casa, momento que negou envolvimento no crime, porém os outros autores declinaram sua participação. (ID 9647175, pág. 4
)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destaca-se que todos os apelantes confessaram a prática delitiva em juízo, de modo que “comprovada a materialidade e a autoria do delito, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que inclui a confissão do réu, deve ser mantida condenação” (TJDFT,
ApCrim n. 0709125-40.2023.8.07.0012
, relator Desembargador Arnaldo Corrêa Silva).

Em complemento, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, relator Ministro Jorge Mussi), como se deu na espécie.

Por fim, importante ressair que "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz), providência da qual não se desincumbiu a defesa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024